Tribunal: STF
Processo: AI 739077
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 3, fls. 110 a 116):



    “TRIBUTÁRIO - IPTU E ISS - instituição de caráter beneficente, filantrópico e educativo - Comprovação de que ela vem atendendo ao disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional - Aplicação da Súmula 724 do Supremo Tribunal Federal - Imunidade reconhecida - Recursos oficial e voluntário da ré improvidos.”



    Opostos embargos de declaração pela Municipalidade, estes foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para constar no corpo do acórdão embargado, um último parágrafo aos seguintes dizeres: "Por outro lado, inviável a pretensão da autora' em reconhecer a ilegitimidade da cobrança de referida taxa e imposto, para exercícios futuros a teor da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal." (e-Doc. 3, fls. 124 e 125).



    Opostos novos embargos de declaração por ambas as partes, os do Município foram acolhidos para afastar a expressão “referida taxa” e os da parte autora foram rejeitados (e-Doc. 3, fls. 140 e 141).



    Nas razões do extraordinário (e-Doc. 3, fls. 145 a 166), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria infringido o disposto no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, ao negar a extensão dos efeitos da declaração de imunidade para os exercícios futuros, com fundamento na Súmula nº 239 do STF.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Conforme relatado, o Tribunal de origem, após analisar e assentar que a parte autora, ora recorrente, preencheria os requisitos legais que a habilitam a usufruir da imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição, relativamente a imóveis de sua propriedade, asseverou a inviabilidade de se reconhecer a ilegitimidade da cobrança do IPTU para os exercícios futuros, tendo como fundamento, o enunciado sumular nº 239 desta Corte Suprema.



    Observo, inicialmente que a Súmula nº 239/STF é aplicável nas hipóteses de processo judicial em que foi proferida decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos, por vício no lançamento fiscal e não naquelas em que se declara a inexistência de relação jurídico tributária.



    Essa orientação vem sendo mantida como se vê dos julgados que seguem:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Súmula 239 do STF. Incidência apenas às hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos. Inaplicabilidade. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE 1.339.033 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 14/9/2022)



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Omissão. Ocorrência. Súmula 239/STF. Não aplicabilidade. 1. No acórdão recorrido, tomaram-se por base os fatos e as provas dos autos para se concluir que as exações objeto de autuação estariam abrangidas pela decisão declaratória, de modo que incide, na espécie, a Súmula 279/STF. 2. A Súmula 239/STF só é aplicável nas hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (AI nº 791.071/MG - AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje 18/3/14)



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, declarada a inexistência de relação jurídico-tributária pelo reconhecimento da imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da CF/88, esta produz efeitos para os exercícios subsequentes, desde que mantidas as balizas normativas e factuais que autorizam a benesse. Nesse sentido:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. IPTU. IMUNIDADE (ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO). VIOLAÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA DO STF. 1. O provimento do RE 243.363 reconheceu a imunidade tributária do art. 150, VI, c, da Constituição ao imóvel do reclamante, havendo certeza de que o imóvel objeto da ação é o mesmo do qual se cobra o IPTU. 2. Não incidência da Súmula 239/STF, já que a decisão paradigma reconhece uma imunidade constitucional sem se limitar a um exercício financeiro, até porque acolhido o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. 3. Em reclamação, que não é sucedâneo de recurso ou ação rescisória, não se pode rediscutir o reconhecimento da imunidade em razão da destinação do imóvel. 4. Recurso desprovido. (Rcl 10.193 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 10/12/2015)



    Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação da Súmula nº 239/STF, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente